Tribunal: TJDFT
Processo: 0706586-97.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706586-97.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA DA SILVA CHAVES APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por MARIANA DA SILVA CHAVES, contra sentença proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, na qual contende com AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Na inicial, a Aymoré requereu a concessão de liminar para a imediata expedição do mandado de busca e apreensão do veículo Fiat Argo 1.0 6V Flex., ano/modelo 2018, placa PBJ1789. Narrou terem as partes celebrado contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária em garantia/cédula de crédito bancário sob o n° 20039467110, renegociado pelo aditivo no 634674730. Alegou ter a Mariana deixado de cumprir as obrigações contratuais desde 2/9/2024, resultando em um débito atual de R$ 34.073,77. Requereu a citação da Mariana para, após a execução da liminar, pagar a integralidade da dívida em 5 dias ou contestar a ação em 15 dias, e, em caso de não pagamento, fosse consolidada a propriedade do bem (ID 78561645). A medida liminar de busca e apreensão do bem foi concedida pelo juízo de origem (ID 78563810) e, posteriormente, revogada pelo Tribunal, quando do julgamento do agravo de instrumento no 0702943-06.2025.8.07.0000 (ID 78563820). Após o julgamento, a Aymoré requereu a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, alegando desinteresse no prosseguimento, evidenciado após a decisão no agravo (ID 78563827). Sobreveio sentença na qual foi acolhido o pedido e extinto o processo sem exame do mérito, determinando-se o desbloqueio do veículo no RENAJUD, o recolhimento do mandado e condenando a Aymoré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 34.073,77) (ID 78563828). Os embargos de declaração, opostos contra a sentença, foram rejeitados (ID 78563834). Nesta sede, a Mariana requer a reforma da sentença para majorar os honorários sucumbenciais, sustentando ser o percentual fixado incompatível com o princípio da causalidade, tampouco refletir o trabalho desempenhado por seu advogado, sobretudo no agravo de instrumento no qual foi reconhecida a inexistência de mora válida. Requer a fixação do percentual no patamar máximo compatível, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência (ID 78563838). O preparo não foi recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões, com pedido de indeferimento da gratuidade de justiça (ID 78563841). Não foi concedida à gratuidade de justiça à apelante, e ela e seu advogado foram intimados para comprovar o recolhimento do preparo (ID 78880453). Em seguida, a apelante requer a desistência do recurso (ID 79523731). É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, I, do CPC incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no Tribunal, e, quando for o caso, homologar autocomposição das partes. O Regimento Interno deste TJDFT, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, VIII, onde estabelece ser atribuição do relator homologar desistências e autocomposições das partes. É assegurado ao recorrente desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, conforme se infere do art. 998 do CPC, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “[...] 1. Desistência recursal, total ou parcial, pode ser manifestada em qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, independe de consentimento da parte contrária (art. 998, CPC) e produz efeitos imediatos (art. 200, CPC), cabendo ao julgador simplesmente declará-la. [...].” (07025293920208070014, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 6/12/2022). HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, com base nos arts. 932, I, e 988, do CPC e 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2025 14:23:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador